Tribunal: TJDFT
Processo: 0731581-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731581-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEMIR AGATTI AGRAVADO: RODRIGO B. LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ademir Agatti contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0746193-57.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora, nos seguintes termos: “I. Retire-se o sigilo atribuído à documentação de id. 204465169, uma vez que não constatada nenhuma das hipóteses de Segredo de Justiça previstas no art. 189 do Código de Processo Civil. II. Indefiro o pedido de expedição de mandado de penhora de bens móveis, máquinas, ferramentas, utensílios, e demais instrumentos necessários ou úteis ao exercício da atividade profissional da empresa executada, em razão da impenhorabilidade reconhecida no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil e porque a experiência deste Juízo tem demonstrado que diligências dessa natureza não trazem resultados efetivos na localização de patrimônio expropriável para a satisfação do débito exequendo, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). III. Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte exequente, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Intimem-se.” Discorre o Agravante que, após diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, requereu a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção, ser cumprido no endereço da empresa agravada para constrição de bens disponíveis, para quitação da dívida. Sustenta que o d. Magistrado indeferiu o pedido consideração a ausência de efetividade da medida e suposta impenhorabilidade dos bens. Assevera que a penhora de bens integrantes do mostruário da empresa executada é lícita, desde que não sejam qualificados impenhoráveis. Registra ser indevido que o magistrado indefira a medida com a mera presunção de que não alcançará resultado eficaz, e determine o arquivamento da execução, negando efetividade à tutela jurisdicional, sob o escopo de prestigiar a celeridade do processo. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção dos bens que forem encontrados na sede da Agravada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 62303403). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Pretende o Agravante a antecipação a tutela recursal para que seja determinada a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção de bens encontrados na sede da Agravada. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. O art. 833, V, do CPC, estabelece que são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Ademais, o art. 836, §§ 1o e 2o, do CPC, determina que, quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz. Na espécie, não se presume a ausência de efetividade e impenhorabilidade dos bens que guarnecessem a empresa, sem prévia diligência em sua sede. Ademais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, excepcionalizando o artigo 833, V, do CPC. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU FIRMA INDIVIDUAL. REGRA DO ART. 649, V, DO CPC/73, CORRESPONDENTE AO ART. 833, V, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Na origem, o Tribunal a quo julgou cabível penhora que recaíra sobre bicicletas ergométricas, bens indicados pela própria executada, empresa de pequeno porte, microempresa ou firma individual. III. Em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 649, inciso V, do CPC/73, correspondente ao art. 833, inciso V, do CPC/2015, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 601.929/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 23/03/2018; AgRg no REsp 1.329.238/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2013; REsp 1.757.405/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018. IV. Na forma da jurisprudência, a "exceção à penhora de bens de pessoa jurídica deve ser aplicada com cautela, a fim de se evitar que as empresas fiquem imunes à constrição de seus bens e, consequentemente, não tenham como ser coagidas ao pagamentos de seus débitos"(STJ, REsp 512.555/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/05/2004). V. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial - no sentido de ser possível a penhora sobre as bicicletas ergométricas assim oferecidas pela própria executada -, os argumentos utilizados pela parte recorrente, no sentido de que tais bens seriam, agora, "essenciais à atividade comercial", somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.334.561/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 13/2/2019.) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 649, V, DO CPC/73. INSTRUMENTOS OU OUTROS BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. IMPENHORABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. MICROEMPRESA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, representativo da controvérsia, apreciando hipótese de empresário individual, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. 2. A impenhorabilidade do art. 649 inciso V do CPC/73, correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os empresários individuais, as pequenas e as microempresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.224.774/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 17/11/2016.) No caso, em se tratando de microempresa, a penhora de bens exige prudência e equilíbrio, para não impedir a continuidade das atividades empresariais. Logo, mostra-se razoável a expedição de mandado para ser cumprido na sede da executada, a fim de verificar a existência de bens passíveis de penhora. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido no endereço indicado pelo Agravante, levando-se em consideração o valor da dívida e a impenhorabilidade de bens prevista no artigo 833, V, do CPC. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora